Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURÍSMO. VENDA DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. PANDEMIA. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. RESTIUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. PRAZO DA LEI N 12.034/2020. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 10, INC. V, DO RITR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço em parte do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando-a a restituir a recorrida o montante R$ 1.896,18 (um mil oitocentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), bem como os valores que forem cobrados e pagos no decorrer da presente demanda. A restituição deverá ocorrer no prazo de 12 meses, a contar da data do cancelamento do voo contratado. O magistrado concluiu que diante do cancelamento dos pacotes turísticos, cabia a recorrente demonstrar a legitimidade da sua conduta em relação a restituição a menor dos valores contratuais e da cobrança indevida no cartão de crédito da recorrida, o que não o fez a contento.
3. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que seria apenas uma agência de viagens e os problemas relatados na inicial teriam sido causados por terceiros. Argui, também, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, visto que ainda teria os prazos previstos na Lei no 14.046/020 para efetuar o ressarcimento dos valores.
4. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que em relação aos danos morais, a correção monetária e os juros incidiriam a partir do arbitramento da sentença, conforme entendimento da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito para reformar os pontos citados e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No mesmo sentido é a jurisprudência colacionada pela recorrente em seu recurso, que é bem clara ao restringir que a agência de turismo é parte ilegítima quando serviço por ela prestado foi exclusivamente o de venda de passagens aéreas, o que não se amolda a presente hipótese, já que o objeto do contrato em questão são pacotes turísticos que envolvem passagem aéreas, hospedagem e transporte terrestre (ID. 23532245/23532246). Desse modo, tendo em vista que a recorrente está inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços. Rejeito a preliminar suscitada.
9. Da preliminar de falta de interesse de agir. A pretensão da recorrida é de condenação a título de danos materiais referente a restituição de valores a menor junto ao seu cartão de crédito relativa aos cancelamentos dos pacotes turísticos, bem como o cancelamento dos valores debitados continuamente em seu cartão de crédito. No presente caso, constata-se que a recorrente não comprovou que teria apresentado concretamente à requerida as opções constantes na legislação de regência, ou seja, até o ajuizamento da demanda a recorrida não obtivera qualquer resposta definitiva acerca de seus reclames (ID. 23532248/23532250). Nesse contexto, a alegada recusa da recorrente em promover o reembolso da forma vindicada denota a utilidade e a necessidade de um provimento jurisdicional, o que fundamenta o interesse de agir da recorrida. Rejeito a preliminar.
10. A sentença integrativa que julgou os embargos de declaração ID. 23534045 fixou que somente será exigível o reembolso dos valores após o decurso do prazo legal de 12 (doze) meses contados do dia 21/05/2020, não havendo falar em prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário pela recorrente antes dos termos fixados. Desse modo, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de subdividir os valores constantes do pacote turístico ao ponto de se separar quais os valores seriam destinados para passagens aéreas, hospedagem ou transporte terrestre. Logo, não há falar em prazos distintos para restituição dos valores, ou seja, o magistrado “a quo” já estipulou prazo para restituição do valor pago a menor nos termos da Lei 14.034/2020.
11. Observo que a recorrente requer modificação da forma de incidência da correção monetária e juros de mora referentes a condenação por danos morais que foi julgada improcedente pelo juízo “a quo”, restando ausente o pressuposto de regularidade formal do recurso, já que a parte trouxe em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado.
12. Portanto, a recorrente deveria impugnar especificamente os fundamentos da sentença, conforme o princípio da dialeticidade, que, não obstante seja mitigado nos Juizados Especiais, devido aos seus princípios basilares, não pode apresentar razões recursais dissociadas e alheias ao que se discutiu na sentença. Desse modo o recurso não poderá ser conhecido nesta parte.
13. O princípio da dialeticidade informa que a parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles (Artigo 10, inc. V, do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c Artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil). Assim, não se conhece a integralidade do recurso inominado cujas razões de inconformismo são parcialmente dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão.
14. Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas. Conheço parte do recurso e na parte conhecida NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Tendo em vista que a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$600,00 (seiscentos reais), conforme os termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.